Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ.

1. Verificado que o apelante impugnou de modo específico os fundamentos articulados na sentença, inexiste violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Não se mostra razoável a utilização sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud para a averiguação do preenchimento, ou não, da condição de hipossuficiência econômica do autor, em virtude da impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo réu. Por essa razão, desnecessária a instauração da fase de instrução unicamente para averiguar a condição econômica do embargante e, nessa medida, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Por essa razão, o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo.

4. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.

5. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. Caso o montante atribuído à causa não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o juiz deverá corrigir de ofício e por arbitramento o aludido valor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

6. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse, nos termos do art. 674 e 677, § 2o, ambos do CPC.

7. É conveniente observar as regras previstas nos arts. 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, segundo as quais o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido”, a propósito, está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.

8. O princípio da causalidade, no entanto, informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado.

9. No casso, o recorrido adquiriu o bem imóvel em decorrência da celebração de negócio jurídico de compra e venda, regularmente formalizado por meio de escritura pública, mas não efetuou o registro do mencionado título translativo na matrícula do imóvel referido.

10. Conclui-se, pois, que o embargante/apelado deu causa à constrição, e, não havendo efetiva impugnação aos embargos pelo embargado, o recorrido deve ser condenado aos pagamentos do valor referente às custas processuais e honorários de advogado sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

11. Conforme consignado pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, a apreciação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida excepcional, de aplicação subsidiária, adotada com parcimônia e em situações em que haja nítida desproporção entre a verba honorária e as particularidades do caso concreto, o que não se verifica na espécie.

12. Na hipótese, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atribuído à causa não resulta em quantia desproporcional, tampouco impõe à parte embargante/apelante ônus excessivamente oneroso. Por isso, deve ser fixada a verba honorária sucumbencial devida pelo embargante/apelado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.